Tribunal: TJMT
Processo: 1022375-21.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022375-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIMARA EBERHARDT ESPINDULA - CPF: 793.149.961-15 (RECORRENTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de implementação de reajuste salarial de 5,03% previsto na Lei Municipal nº 1.082/2022 para servidores públicos municipais. A recorrente, servidora pública municipal ocupante do cargo de Apoio de Serviços à Saúde/Limpeza Predial, alegou que o reajuste, embora previsto em lei, não foi implementado pelo Município de Confresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem intimação específica para produção de provas; e (
ii
) verificar se a mera previsão legal de reajuste salarial gera direito subjetivo imediato ao servidor público, independentemente de comprovação de prévia dotação orçamentária e observância aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando a parte não
formula
pedido específico de produção de provas com a identificação do fato controvertido, sendo desnecessária intimação própria para especificação de provas nos Juizados Especiais.

4. A mera existência de lei municipal prevendo reajuste salarial não gera direito subjetivo imediato ao servidor público, sendo necessária a comprovação de prévia dotação orçamentária, conforme exige o artigo 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.

5. A implementação de reajuste salarial está condicionada à observância dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, requisito não comprovado pela parte recorrente, havendo inclusive demonstração pelo Município de que o reajuste elevaria os gastos com pessoal para patamar próximo ao limite prudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A mera existência de lei municipal prevendo reajuste salarial não gera direito subjetivo imediato ao servidor se ausente comprovação de prévia dotação orçamentária. 2. A implementação de reajuste salarial está condicionada ao respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. Não há cerceamento de defesa nos Juizados Especiais quando a parte não
formula
pedido específico de produção de provas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 37, X, e 169, § 1º, I; CPC,
arts
. 99, §§ 2º e 3º, 100 e 355; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/04/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 16/02/2017; TJMT, Turma Recursal, N.U 1002136-93.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 29/09/2025; TJMT, Turma Recursal, N.U 1022686-12.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 15/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
:
1022375-21.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: Edimara
Eberhardt

Espindula

Recorrido
: Município de Confresa

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Edimara
Eberhardt

Espindula
ajuizou reclamação em face do Município de Confresa. Noticiou que: a) é servidora pública municipal desde 29/02/2016, ocupando o cargo de Apoio de Serviços à Saúde/Limpeza Predial; b) em 22 de março de 2022, o Município de Confresa editou a Lei Municipal nº 1082/2022, que estabeleceu reajuste anual de 5,03% nos vencimentos dos servidores públicos municipais a partir de maio de 2024; c) apesar da previsão legal, o reajuste não foi implementado. Requereu a concessão do reajuste de 5,03% sobre seu vencimento
, com
refle
xos
nas verbas adicionais habituais.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que: a) a norma constitucional que determina a revisão geral anual faz referência expressa à necessidade de lei específica e não garante ao servidor direito subjetivo ao reajuste; b) ainda que a legislação municipal preveja o reajuste, este se dará por inclusão nas leis orçamentárias locais; c) o reajuste sem comprovação de que foi inscrito na lei orçamentária seria incompatível com a Constituição Federal, que exige prévia dotação orçamentária para a concessão de aumento de remuneração; d) o Poder Judiciário não detém poder político para atuar como legislador positivo na concessão da revisão geral anual; e) o reconhecimento do direito à indenização em virtude da mora do Chefe do Poder Executivo redunda na própria concessão do reajuste e, consequentemente, em evidente ofensa ao princípio da separação dos poderes.
Julgou improcedente a ação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) não houve intimação para produção de provas, configurando violação ao contraditório e ampla defesa
, bem como
cerceamento de defesa;
b
) a Lei Municipal nº 1
.
082/2022 gerou direito objetivo à revisão vinculado ao comando normativo;
c
) a discricionariedade orçamentária não alcança o cumprimento de lei em vigor;
e d
) há previsão orçamentária expressa na própria lei municipal. Requereu o
acolhimento da preliminar suscitada para
determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória
ou, no mérito,
a
reforma
d
a sentença para julgar procedente
a reclamação
.

Na
s
contrarrazões
, a parte recorrida impugnou a gratuidade da justiça e, no demais, contrapôs as razões recursais requerendo o não provimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

"(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)"

"(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)"

No caso em análise, embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício da justiça gratuita ao recorrente, suas alegações são genéricas e desacompanhadas de provas concretas que demonstrem que o recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo.

Cabe ressaltar que, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal, compete à parte impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício:

"(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)".

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

Portanto, não havendo nos autos elementos que afastem a presunção de hipossuficiência declarada pelo recorrente, deve ser mantido o benefício da justiça gratuita concedido.

Cercamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

No caso concreto,
observa-se que não houve pedido específico
na contestação (parte reclamada) ou na impugnação à contestação (parte reclamante)
com a identificação do fato controvertido, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos.

É pacífico o entendimento de que o requerimento de provas se realiza em duas etapas: primeiro, o
protesto genérico
,
no qual
a parte postula na petição inicial a produção de provas pelos meios admitidos em direito; depois, a
especificação
das provas, devendo ser indicada claramente a prova que se busca produzir, o seu objeto e o seu objetivo.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. REABERTURA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 3. O requerimento de provas é dividido em duas fases, a primeira de protesto genérico por produção de provas feito na petição inicial e, posteriormente, o de especificação de provas. (...). (STJ//
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
24/02/2017)
”

Importante frisar,
que,

nos
Juizados Especiais,
não há intimação própria para as partes especificarem provas, cabendo a elas próprias
formular
em
o pedido e indicar o objeto (N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023).

Para
haver
cerceamento de defesa, a parte reclama
nte
deveria ter apontado quais fatos pretendia comprovar
, assim como a prova que pretendia produzir
, porém não se manifestou neste sentido.

Portanto, considerando que não houve pedido específico de produção de provas, não há como reconhecer a nulidade arguida, motivo pelo qual a
nulidade arguida deve ser rejeitada
.

Reajuste salarial. Servidores
Públicos
.

A questão do reajuste salarial de servidores públicos envolve a análise da eficácia de leis locais que preveem revisões remuneratórias e sua aplicabilidade diante das limitações orçamentárias e fiscais.

O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal
,
estabelece o direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, enquanto o artigo 169, §

1º, inciso I, condiciona a concessão de vantagens ou aumentos à prévia dotação orçamentária.

A jurisprudência das Turmas Recursais tem se consolidado no sentido de que

a mera previsão
do reajuste salarial
em lei
local
não gera direito subjetivo imediato ao servidor, sendo necessária a comprovação de prévia dotação orçamentária e observância aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A propósito:

“(...) Tese de julgamento: “1. A mera existência de lei municipal prevendo reajuste salarial não gera direito subjetivo imediato ao servidor se ausente previsão na LDO e na LOA. 2. A implementação de reajuste salarial está condicionada ao respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e à prévia dotação orçamentária. 3. O Poder Judiciário não pode impor a concessão de reajustes ou aumentos salariais a servidores públicos, ainda que previstos em lei, quando ausentes os requisitos constitucionais e fiscais.” (...) (N.U 1002136-93.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025, publicado no DJE 29/09/2025)”

“(...) Tese de julgamento: A ausência de prévia dotação orçamentária inviabiliza a concessão de reajuste salarial a servidor público, ainda que previsto em lei municipal. O julgamento antecipado do mérito, em causas de natureza exclusivamente jurídica, não configura cerceamento de defesa nos Juizados Especiais. Não cabe ao Poder Judiciário conceder aumento a servidores públicos sem observância dos requisitos constitucionais e legais de despesa com pessoal. (...) (N.U 1022686-12.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, publicado no DJE 15/09/2025)”

A
ssim,

é indevida a
concessão judicial de reajuste salarial sem a comprovação de prévia dotação orçamentária, mesmo quando previsto em lei municipal específica.

No caso em análise, a parte recorrente pleiteia a implementação do reajuste salarial de 5,03% previsto na Lei Municipal nº 1
.
082/2022, que em seu art. 1º, § 1º, inciso II, estabeleceu: "Equivalente a
10,06% (dez inteiros e seis décimos por cento), a ser implantado 5,03% (cinco inteiros e três décimos por cento) em 01 de maio de 2023 e 5,03% (cinco inteiros e três décimos por cento) em 01 de maio de 2024, referente ao período de 2021.
".

Embora exista previsão legal para o reajuste, conforme documentação juntada no ID 293125386/PJe2, a parte rec
lama
nte não comprovou a existência de dotação orçamentária específica para suportar o aumento de despesa com pessoal decorrente da implementação do reajuste.

Ademais, o Município
reclamado
, por meio do Ofício 0
0
23/2025
/SF/SC
da Secretaria de Finanças (ID 293125398/PJe2), demonstrou que a implementação do reajuste pleiteado elevaria os gastos com pessoal para 51,71% da Receita Corrente Líquida,
aproximando-se perigosamente do limite prudencial de 51,30% estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Portanto, ainda que exista lei municipal prevendo o reajuste, sua implementação está condicionada à existência de prévia dotação orçamentária e à observância dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, requisitos não comprovados pela parte recorrente.

Nesse contexto,
deve ser mantida
a sentença de primeiro grau, pois corretamente reconheceu a impossibilidade de concessão judicial do reajuste pleiteado sem a comprovação dos requisitos constitucionais e legais necessários.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025